Tribunal: TJBA
Processo: 8000142-79.2021.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000142-79.2021.8.05.0109 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JADIR ALVES DO NASCIMENTO Advogado(s): LIDIJANE BACELAR DOS SANTOS APELADO: MUNICIPIO DE IRARA Advogado(s): EMENTA Apelação Cível. Ação de Cobrança. Sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial, por entender que a parte autora, ora apelante, não trouxe aos autos provas hábeis a demonstrar o efetivo inadimplemento dos salários pleiteados, ou desvirtuamento do contrato temporário. Mérito. Sabe-se que o servidor temporário, em regra, não faz jus ao décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.066.677 (Tema 551 da repercussão geral). O desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, mediante sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações que extrapolem os parâmetros razoáveis de temporariedade, configura-se a segunda exceção prevista na tese do STF, fazendo jus o servidor às verbas pleiteadas. A manutenção de vínculo temporário por aproximadamente 45 meses ininterruptos (março de 2017 a dezembro de 2020) excede manifestamente os parâmetros razoáveis para contratações de natureza temporária, caracterizando presunção de desvirtuamento. A função de vigilância em estabelecimento escolar constitui necessidade permanente, contínua e ordinária da Administração Pública, não apresentando caráter temporário ou excepcional que justifique a dispensa do concurso público. Os autos não demonstram situação emergencial, sazonalidade, substituição temporária ou qualquer circunstância excepcional que justificasse a utilização da modalidade prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal. Incumbe à Municipalidade a prova do pagamento das verbas salariais, ônus do qual não se desincumbiu, pelo merece guarida a insurgência recursal. Aplica-se correção monetária pelo IPCA-E sobre as parcelas vencidas e juros moratórios nos termos da Lei 9.494/97 com redação da Lei 11.960/09 até 08/12/2021, e a partir de 09/12/2021 aplicação da SELIC, conforme Emenda Constitucional 113/2021, bem como a prescrição quinquenal. Sendo sentença ilíquida, o percentual dos honorários advocatícios será fixado na fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, III, do CPC/15. Apelo parcialmente provido para condenar o Município ao pagamento do décimo terceiro salário dos anos de 2017 a 2020, férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, tudo conforme lei de regência; devidamente atualizado e corrigido monetariamente, além dos honorários advocatícios a serem fixados na fase de liquidação. Apelação parcialmente provida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº 8000142-79.2021.8.05.0109, em que figuram como apelante JADIR ALVES DO NASCIMENTO e, como apelado, MUNICIPIO DE IRARÁ. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.